Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO A SER REALIZADO DE FORMA VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. DESRESPEITO ÀS ORDENS JUDICIAIS. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MODO VIRTUAL PARA O MODO PRESENCIAL. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA PRESERVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Na hipótese, a determinação do comparecimento presencial da paciente na audiência de continuação da instrução foi devidamente fundamentada pelo Julgador, porquanto, conforme bem consignou o Juízo singular, “o que se observa é que fica alvedrio da ré o dia em que ela quer acessar ou não a plataforma online”.
2. Não há constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa, um vez que a participação remota de acusada em audiência de instrução e julgamento não encontra amparo em lei, muito menos viola o princípio da ampla defesa e do contraditório ou lhe dá permissão de esquivar-se da responsabilização penal.
3. O Princípio da ampla defesa foi preservado no caso, pois a paciente, na audiência realizada de modo presencial, poderá acompanhar a produção da prova oral e exercer a sua autodefesa. Ou, ainda, poderá se defender amplamente por meio de seu advogado, já que o Princípio da ampla defesa não condiciona a análise da defesa à presença ou à prisão da acusada.
4. Inadmissível assegurar o direito da paciente de desrespeitar as ordens judiciais, transferindo as consequências jurídicas ao Julgador.
5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.